Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-85.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700747-85.2020.8.07.0017 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: JOÃO ANSELMO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE OU DA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente, e a Súmula 297 do STJ expressamente dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. O art. 373 do CPC/15 determina a divisão do ônus da prova entre os litigantes da seguinte forma: ao autor cabe comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. O consumidor tem o direito básico de facilitação da defesa (art. 6o, inciso VIII, do CDC). 4. Se não comprovada a celebração do contrato de reserva de margem consignável por cartão de crédito – RMC pelo Autor, tampouco demonstrado o depósito da quantia mutuada ou a utilização do limite de cartão de crédito colocado à disposição dele, ônus da prova que compete à instituição financeira fornecedora do serviço, tem-se a ilegalidade da cobrança em desfavor do consumidor. 5. O Banco que efetivamente realizou as cobranças e recebeu as prestações que foram cobradas na folha de pagamento do Autor possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo ser responsabilizado pelos débitos irregulares. 6. Demonstrado o pagamento da quantia cobrada, é devida a repetição em dobro dos descontos realizados antes da propositura da ação e durante a tramitação do feito, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. A repetição dobrada do indébito, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente deve ser aplicada quando verificada a presença de três requisitos: cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e o engano do credor, situação configurada na hipótese dos autos. 8 . Apelação do Réu conhecida e não provida. Recurso do Autor conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de custas de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Em relação ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025